Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA CORRENTE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. Nos termos do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil -CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Todavia, a vedação não é absoluta. Excepcionalmente, admite-se a flexibilização da citada regra quando restar caracterizada a utilização da conta poupança de forma dissociada da sua natureza, ou seja, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos.
3. No tocante aos valores depositados em conta corrente, depreende-se do disposto no § 3o do art. 854, do Código de Processo Civil (CPC) que cabe ao executado provar a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados.
4. A mera alegação de que os valores existentes em conta corrente são remuneração de trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.